Tribunal: TJSP
Processo: 0014143-10.2013.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Pretensão do autor de ser mantido no plano até o término do tratamento de quimioterapia, em razão de câncer no intestino. R. Sentença julgou improcedente a demanda, mantendo a liminar anteriormente concedida. Recurso do consumidor requerente. Provimento. Autor fazia jus à extensão do plano por 6 meses após a respectiva demissão sem justa

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Pretensão do autor de ser mantido no plano até o término do tratamento de quimioterapia, em razão de câncer no intestino. R. Sentença julgou improcedente a demanda, mantendo a liminar anteriormente concedida. Recurso do consumidor requerente. Provimento. Autor fazia jus à extensão do plano por 6 meses após a respectiva demissão sem justa causa. Início do tratamento de câncer no 4o mês, com a realização de operação no intestino, mediante cobertura do plano requerido. Indicação médica para tratamento quimioterápico por mais 6 meses após a intervenção cirúrgica. Obrigatoriedade da cobertura, devendo o autor ser mantido no plano até o final do tratamento. Previsão contida no artigo 30 da Lei dos Planos de Saúde deve ser interpretada de forma sistemática, mormente em relação envolvendo os interesses do consumidor, parte hipossuficiente e no meio do tratamento de doença grave, não havendo prejuízos à operadora com o prosseguimento do tratamento, pois o paciente continuou arcando com a integralidade das parcelas mensais – como de fato ocorreu desde o deferimento da tutela antecipada. Abusividade reconhecida, nos termos da jurisprudência desta Corte. Danos morais verificados. Conduta da operadora se equiparou à negativa de cobertura, impondo ao consumidor uma realidade de inegáveis preocupações e inseguranças, justamente em meio a um tratamento de alta complexidade. Indenização comporta fixação em R$ 10.000,00. Proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada, com a procedência dos pedidos iniciais.
RECURSO PROVIDO.